Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725349-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELLE APARECIDA FERREIRA DA ROCHA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno (id 40729768) contra a decisão (id 3973726) em que indeferi a gratuidade de justiça porque, não obstante a oportunidade concedida (id 38228896), a agravante não comprovou a necessidade do benefício, razão pela qual foi intimada para recolher o preparo, sob pena de deserção. Alega, em suma, que a inicial do processo de origem foi instruída com documentos que comprovam a hipossuficiência, salientando que se encontra desempregada. 2. A agravante instruiu a inicial do processo de origem com documentos que, em princípio, respaldam a alegada hipossuficiência. Juntou cópia da CPTS (id 130297576 – autos principais) que demonstra a data da saída do último emprego em 05/03/18, encontrando-se, portanto, sem vínculo empregatício. Além disso, apresentou certidão negativa de propriedade de veículo em Minas Gerais (id 130297577), estado em que reside, e consulta de situação de suas declarações de imposto de renda dos anos 2017 a 2019, em que é consignado que não constam da base de dados da Receita Federal (id 130297578). Assim, revogo a decisão id 3973726. Julgo prejudicado o agravo interno. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Ausente pedido liminar. Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (STJ, AgInt no REsp. 1.558.813, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator